Tribunal: STF
Processo: ADI 921
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem.
        - Tendo o Decreto nº 6.469, de 8 de maio de 1992, - do qual o
artigo 3º e seu parágrafo único foram os dispositivos impugnados nesta
ação direta - sido expressamente revogado pelo Decreto nº 8.790, de 17
de março de 1997, ficou prejudicada a referida ação direta por perda de
seu objeto, uma vez que já se firmou a orientação desta Corte no
sentido de que o interesse de agir, em ação direta de
inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma
jurídica impugnada (assim se decidiu, a título exemplificativo, na ADIN
520 e na ADIMC nº 2001).
        Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade.